Tribunal: TJBA
Processo: 8010618-40.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010618-40.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO ANDRADE CARIBE Advogado(s): SELMA FERREIRA SILVA, Regina Meura registrado(a) civilmente como KARLA REGINA MEURA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGOS COM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta por candidato aprovado fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Professor no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas (DFCH), disciplina "Produção e Distribuição em Cinema e Audiovisual", regido pelo Edital nº 118/2015 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB. O apelante sustenta direito à convocação em razão de suposta preterição decorrente da contratação temporária durante o prazo de validade do certame. 2. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311). 3. A contratação temporária para suprir ausência de titular em cargo de professor substituto, com atribuições e conteúdo programático distintos, não configura automática preterição, conforme jurisprudência consolidada. 4. A vaga preenchida por meio de seleção pública de professor substituto é de caráter temporário e visa atender situação excepcional e urgente, constitucionalmente autorizada, não havendo, no caso, demonstração do surgimento de cargos efetivos vagos durante a validade do certame. 5. As finalidades e atribuições dos cargos descritos nos Editais nº 118/2015 e nº 096/2018 são distintas, sendo os conteúdos programáticos específicos para cada cargo e disciplina, conforme demonstrado nos autos, o que descaracteriza a alegação de preterição por identidade de funções. 6. A jurisprudência reforça que a publicação de novo edital ou a contratação temporária, por si só, não enseja direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas, salvo demonstração inequívoca de preterição, o que não ficou configurado no caso. 7. Sentença mantida. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8010618-40.2019.8.05.0274, em que é apelante PEDRO ANDRADE CARIBÉ e apelados o ESTADO DA BAHIA e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça